Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-43.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-43.2021.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

APELADO: EDIGARNO FARIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE OLIVEIRA DA SILVA, JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária de servidor público para o cargo de gari, sem concurso público e com sucessivas renovações, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e demais verbas devidas, com adequação dos consectários legais da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público contratado temporariamente, sem concurso público e mediante sucessivas renovações, faz jus ao levantamento dos depósitos do FGTS, mesmo após o reconhecimento da nulidade da contratação; (ii) estabelecer a forma de aplicação dos consectários legais da condenação, especialmente quanto à correção monetária, juros de mora e fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação temporária de servidor público sem concurso público, fora das hipóteses de excepcional interesse público e em desconformidade com a legislação, caracteriza violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como afronta ao art. 37, II e IX, da CF/1988.
A ausência de demonstração, pelo Município, da excepcionalidade do interesse público e a permanência do servidor em contrato por período prolongado (aproximadamente seis anos) descaracterizam a natureza temporária e justificam o reconhecimento da nulidade da contratação.
Conforme entendimento consolidado do STF (RE 705.140/RS, Tema 916), nas hipóteses de contratação nula de servidores públicos, são devidos apenas os salários pelo período efetivamente trabalhado e o levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, vedado o pagamento de outras verbas indenizatórias.
Compete ao ente público a demonstração do pagamento das verbas devidas, sendo sua a obrigação de apresentar os comprovantes de quitação.
Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021, aplicam-se, quanto aos juros de mora, o índice oficial da poupança e, para a correção monetária, o IPCA-E, conforme decidido no RE 870.947/SE; a partir de 09/12/2021, aplica-se, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.
Por se tratar de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido, com determinação de ofício quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e à aplicação dos índices de correção e juros.
Tese de julgamento:
A contratação temporária de servidor público, em desconformidade com o art. 37, II e IX, da CF/1988, e sem comprovação de excepcional interesse público, é nula, assegurando-se apenas o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90 e da jurisprudência do STF.
A comprovação do pagamento das verbas devidas ao servidor contratado irregularmente compete ao ente público.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a incidência dos juros de mora e da correção monetária deve observar a regra do IPCA-E e do índice oficial da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação única da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.
Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85, §4º, II; EC 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 596.478, Tribunal Pleno, repercussão geral; STF, RE 870.947/SE; TJ-BA, Apelação 0000361-42.2011.805.0155, Rel. Des. Adriana Sales Braga, j. 09/12/2021; TJ-BA, Apelação 0000364-94.2011.805.0155, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 23/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000368-43.2021.8.05.0155
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE

e, como Apelado,
EDIGARNO FARIAS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA